Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0729354-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR, VICTOR MALHEIROS RIBEIRO AGRAVADO: CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SANTIAGO BOSCO ROCHA DE SOUZA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso de ID 63650022, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator